Tribunal: TJMT
Processo: 1010659-52.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010659-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (EMBARGANTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ASSISTENTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (EMBARGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1010659-52.2017.8.11.0041

por esta Câmara, que deu provimento ao apelo interposto pelo apelante, ora embargado, para anular a sentença recorrida que extinguiu a ação originária, por ausência de interesse de agir.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de obscuridade no acordão embargado, por não identificar a integral composição da Turma Julgadora do recurso de apelação provido à unanimidade, o que é indispensável para que a parte possa suscitar eventual nulidade por impedimento ou suspeição do terceiro integrante do Colegiado.

Segue alegando obscuridade também em relação ao vício de consentimento reconhecido para mitigação da transação, que segundo entende, violou a garantia da segurança jurídica.

Diz que a transação entabulada entre as partes somente poderia ser anulada, por dolo, coação, ou erro essencial em relação à pessoa ou coisa controversa e que o embargado tinha absoluta compreensão do que estava acordando.

Por fim, ressalta a ausência de manifestação expressão acerca do prequestionamento dos dispositivos legais levantados no apelo, e, por tais fundamentos, requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no Id n. 108398484, pelo desprovimento dos aclaratórios, ante o seu caráter protelatório e com intuito de reforma total da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de obscuridade

decorrente da ausência de indicação do terceiro membro da Turma Julgadora, assim também,

em relação ao vício de consentimento reconhecido para mitigação da transação, que segundo entende,

violou a garantia da segurança jurídica.

A valer, obscuridade

segundo abalizada doutrina, “
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Sem fundamento, vez que constou expressamente da publicação do acórdão recorrido, os membros componentes da Turma Julgadora, sendo o terceiro membro,

o Des. Dirceu dos Santos, como se infere do Id n. 107350950.

Lado outro, quanto ao alegado vício de consentimento, o acórdão embargado em nenhum momento reconheceu vício a afastar a transação entabulada entra as partes, mas sim em hermenêutica ao instrumento de acordo firmado entre as partes, conferiu interpretação

restritiva ao valor consignado na transação e não ampliativa como procedeu a seguradora, para consignar que a quantia paga

pela seguradora cuja quitação foi conferida pelo segurado, referiu-se apenas aos danos materiais, não abarcando

os demais danos reclamados, veja:

“[...]
No caso dos autos, restou evidenciado que os valores pagos pela seguradora se referiam apenas aos danos corporais/materiais, ou seja, relativos aos gastos com serviços médico-hospitalar,
relacionados às lesões causadas em um sinistro com o veículo,

porquanto não há como ampliar a interpretação conferida pela seguradora de que a cobertura “danos corporais da vítima – invalidez parcial permanente”, abarca os danos morais e estéticos
, até porque, a própria seguradora nas contrarrazões alegou que o contrato de seguro não previa cobertura securitária para danos morais, por haver “exclusão expressa” na apólice, de modo que não pode assim interpretar que o valor objeto do acordo compreende também os danos extrapatrimoniais, sob pena de caracterizar
venire contra factum proprium
.

Assim, não tendo havido qualquer espécie de pagamento por eventuais danos de índole moral e/ou estética, ou ainda por lucros cessantes, pleiteados na inicial, até porque a quantia paga de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) levando em consideração que o contrato de seguro previa cobertura para danos materiais/corporais no valor indenizável de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é manifestamente desproporcional o valor recebido e a renuncia ao direito de pleitear indenização complementar, capaz, em principio, de se reputar como não incluídos no acordo os lucros cessantes e os danos morais, porquanto não representam quantia adequada à composição dos danos experimentados.

[...]

Diante dessas circunstâncias, a interpretação restritiva do negócio transacional é medida impositiva, não podendo prevalecer o caráter amplo e geral atribuído ao acordo de transação,
impondo-se o regular prosseguimento do processo, com instrução probatória, como reclamado pelo apelante, a fim de que fossem aferidos os pedidos de lucros cessantes e danos morais e estéticos.

Logo, o recibo fornecido pelos apelados deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores relativos aos gastos com serviços médico-hospitalar,
sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos pelo apelante com o acidente
[...]” – Id 106747452. Negritei.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados (art. 849 do Código Civil e art. 373, I, do CPC; art. 6º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/42 e art. 5º, XXXVI, do CF), de sorte que

tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022